Tribunal: TCU
Processo: 025.801/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2347/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em desfavor de Cláudia Parga Martins Pereira e de Alberto Carlos Pereira Filho, ambos na condição de sócios-administradores da empresa Polaris Aeroespacial LTDA entre 1o/9/2009 a 22/10/2013 e de 14/5/2012 a 22/10/2013, respectivamente, e da própria empresa Polaris, em razão de não comprovação do aporte da contrapartida financeira mínima exigida na forma pactuada por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica FINEP no 03.10.0022.00, firmado entre a Finep e a referida empresa privada, tendo por objeto a execução do projeto descrito como "Otimização Turbo Reator 3500 N de Empuxo para Veículo Aéreo não Tripulado". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o termo inicial da prescrição e o primeiro evento interruptivo do prazo prescricional (peça 34). considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 88-91); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.801/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto Carlos Pereira Filho (XXX.628.463-XX); Claudia Parga Martins Pereira (XXX.267.983-XX); Polaris Aeroespacial Ltda (03.502.566/0001-00). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.